Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707643-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA COSTA DE LIMA AGRAVADO: MARILENE JOSÉ DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA COSTA DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0713180-77.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante (ID 149151949, autos de origem). Em suas razões (ID 44251736), alega que a declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho é suficiente para comprovar que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família e que o Código de Processo Civil não exige que a parte que pleiteia o benefício comprove a situação de hipossuficiência. Argumenta que a declaração goza de presunção relativa de veracidade, “podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”. Posto isso, pugna pela concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, a fim que o feito prossiga sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade. DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, de modo que a agravante não faz ao benefício pleiteado. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção, importa esclarecer, é de natureza relativa. Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: Diante da não apresentação de todos os documentos necessários para analisar a hipossuficiência alegada nem de justificativas para a omissão, INDEFIRO o pedido. Recolham-se as respectivas custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Extrai-se dos autos que a agravante juntou apenas fotos de extratos bancários (ID 44251744), cuja qualidade e ausência de identificação dos valores, de modo que se possa verificar a renda percebida pela agravante, dificultam sobremaneira a aferição da alegada ausência de recursos financeiros para pagar as custas e demais despesas processuais. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, contudo, não é possível, ao menos em análise perfunctória, fazer essa aferição, porquanto dos extratos bancários não é possível constatar as receitas e despesas da agravante. Como já referido, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, de sorte que o magistrado está autorizado a indeferir o pedido, independentemente de impugnação da parte adversa, quando apurar a falta de pressupostos legais para concessão. Assim, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a situação delineada não autoriza, por ora, o deferimento, in limine, da gratuidade de justiça postulada. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar pleiteado Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator